Tribunal: CARF
Processo: 10920.902248/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.902248/2014-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.711 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
BORNHOLDT ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da
DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerente com as demais
provas produzidas nos autos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode ser
autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, não
ficou demonstrada nos autos a existência do crédito pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1302-004.709, de 11 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10920.909847/2016-07, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.902248/2014-92
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.711 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.902248/2014-92

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação
da compensação de crédito de pagamento indevido de IRPJ com débitos próprios.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, o interessado alegou que na DCTF
original constou o débito recolhido, mas ela teria sido depois retificada conforme recibo então
anexado.
A decisão de primeira instância, no entanto, considerou que o erro de fato no
preenchimento da DCTF retificadora exigia comprovação inequívoca. Porém, a única prova
carreada aos autos teria sido um demonstrativo de apuração desacompanhado de outras provas
documentais.
Inconformado, o interessado apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
discorre sobre a questão da verdade material e a validade das informações contidas na DCTF
retificadora. Ainda assim, esclarece que o erro na apuração do tributo devido foi motivado pela
utilização dos rendimentos ao invés dos resgates de aplicações financeiras, bem como da não
dedução do tributo retido. Junta documentação probatória neste sentido (extratos das aplicações
financeiras).
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
(...)1
Na sessão de julgamento prevaleceu o entendimento de que o presente
julgamento não deveria ser convertido em diligência e fui designada para
redigir o voto vencedor.

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido do relator do processo 10920.909847/2016-07, que pode ser consultado no
Acórdão 1302-004.709, paradigma desta decisão, transcrevendo o entendimento majoritário do colegiado de
julgamento, expresso no voto vencedor.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.711 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.902248/2014-92

Tratam os autos de declaração de compensação transmitida com base em
suposto “pagamento a maior” de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ, cujo DARF apresenta as seguintes características:
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
30/09/2013
2089
237.661,20
31/10/2013
No Despacho Decisório não foram homologadas as compensações
declaradas por ter sido identificado que o pagamento indicado teria sido
completamente utilizado para quitar débitos da contribuinte.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, no intuito de comprovar a
existência do crédito pleiteado, a contribuinte apresentou DCTF
retificadora, transmitida após a ciência do Despacho Decisório, e
demonstrativo de cálculo do IRPJ apurado pela pessoa jurídica no
período em discussão.
A DRJ concluiu que o documentos apresentados não comprovavam o
alegado erro de fato no preenchimento da DCTF original e não
reconheceu o direito creditório pleiteado.
No Recurso Voluntário, a contribuinte apresentou DIPJ original e
retificadora, com a intenção de demonstrar que o erro decorreria das
seguintes informações feitas na Ficha 14A:

Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicações Renda Fixa/Renda
Variável (linha10): valor alterado de R$ 80.273,81 para R$ 29.562,08;

Deduções decorrente de Imposto de Renda Retido na Fonte (linha
29): valor alterado de R$ 67.827,27 para R$ 78.867,01;

Imposto a pagar (linha 34): valor alterado de R$ 237.661,20 para
R$ 218.943,52.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e
suficiência do alegado direito creditório para efeitos da pretendida
compensação, não se limitando, portanto, à análise de consistência de
declarações.
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da
ampla defesa, do devido processo legal e da verdade material.
Pela análise dos autos, observa-se que o PER/DCOMP no 30696.42555.
280116.1.3.04-1124 foi transmitido em 28/01/2016, pleiteando a
utilização de um crédito decorrente de pagamento a maior de IRPJ –
lucro presumido (código de receita 2089).
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF e a DIPJ
apresentadas pela contribuinte continham a informação de que o
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.711 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.902248/2014-92

pagamento que teria originado o crédito pleiteado foi integralmente
utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de
modo que não existia crédito disponível para ser utilizado na
compensação declarada. De fato, a DCTF e a DIPJ foram retificadas após
a ciência do Despacho Decisório.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria
decorrente de apuração de valor devido a menor, calculado em data
posterior à época da entrega das declarações originais e que o crédito
pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do
PER/DCOMP.
Convém esclarecer que a DCTF não constitui uma mera formalidade,
pois, é nesta declaração que a contribuinte declara seus débitos e faz as
vinculações a pagamentos e possíveis compensações. Assim, a
declaração do contribuinte em DCTF é instrumento de confissão de
dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispõe a
legislação tributária (art.5o do Decreto Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, e demais atos normativos da RFB pertinentes a DCTF), bem como
entendimento pacificado nas esferas administrativa e judicial.
Ainda, nos termos do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional –
CTN, a retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, no
intuito de reduzir ou excluir tributo, somente é admissível mediante a
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificação do ato
fiscal ou qualquer procedimento administrativo.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com
observância das disposições legais, contudo esta deve estar embasada em
documentos hábeis, segundo sua natureza. Veja-se o Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.711 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.902248/2014-92

Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Efetivamente, o ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito
creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. E o momento da
produção da prova, conforme disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na
instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância
recursal, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Pela análise dos autos, pode-se concluir que no presente caso, não houve
“omissão da DRJ” em apreciar as provas apresentadas, nem a interessada
apresentou em seu recurso documentos que comprovassem, sem sombra
de dúvida, o direito ao crédito em discussão, tais como sua escrituração
contábil (livros Diário, Razão Analítico e Lalur).
A mera apresentação da DIPJ no Recurso Voluntário, sem a escrituração
contábil, também não é hábil a comprovar o erro alegado.
Assim, entendo que não cabe determinar realização de diligência para
intimar a contribuinte a apresentar provas documentais da escrituração
contábil, pois estas, caso existissem, já deveriam ter sido juntadas aos
autos pelo próprio contribuinte.
A conversão do julgamento em diligência só se revela necessária para
elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico
especializado para o deslinde de questão controversa, não se prestando
para substituir o ônus da contribuinte de produzir provas.
Quanto ao direito creditório, conforme já mencionado, no caso em
concreto a interessada não juntou documentação hábil para infirmar a
motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação.
A propósito, julgados recentes desta turma de julgamento externaram
esta posição:
SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário
para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art.
170 da Lei No 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não
homologação da compensação.
(Acórdão no 1302-004.345, de 12/02/2020 – Relator: Paulo Henrique Silva
Figueiredo)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.711 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.902248/2014-92

COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
NECESSIDADE PARA GARANTIA DO DIREITO CREDITÓRIO
Cabe ao recorrente produzir o conjunto probatório de suas alegações nos
autos, pois o procedimento de apuração do direito creditório não
prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de
tributo pago a maior.
(Acórdão no 1302-004.360, de 13/02/2020 – Relator: Luiz Tadeu Matosinho
Machado)
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública
passível de compensação, não há o que ser reconsiderado no Acórdão da
DRJ.
Por tudo que foi exposto, divergindo do Conselheiro Relator, VOTO por
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital